Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-58.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE ROUBO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. DINÂMICA DELITIVA ÍNSITA AO TIPO PENAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática de roubo consumado e tentado, ambos circunstanciados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em continuidade delitiva, nos termos do artigo 157, § 2o, II, § 2o-A, inciso I, e artigo 14, inciso II, c/c artigo 71, do Código Penal, tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há ausência de provas em relação à tentativa de roubo contra uma das vítimas, à luz do princípio in dubio pro reo; (ii) verificar a adequação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena; e, (iii) analisar a possibilidade de afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, assume especial relevância, notadamente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

4. A análise desfavorável da culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige que o comportamento perpetrado pelo agente ultrapasse o grau de censurabilidade já imposto pela norma incriminadora, o que não ocorre pelo simples fato de o crime ter ocorrido durante a manhã, numa rua com movimentação de pessoas, já que tais fatos não alteram a dinâmica delitiva.

5. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/6 (um sexto) da pena mínima ou em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “a” e § 3o; 44; 59; 68; 70; 71; 157, § 2o, II e § 2o-A, I; CPP, arts. 312, 313, I e II; 387, § 2o e IV; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 320.384/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 15/09/2015; TJDFT, Acórdão 1704252, 07045561520228070017, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, j. 18/05/2023.